Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003476-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETR
ADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (INTERESSADO), F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado em favor de réu condenado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. A defesa sustenta nulidade da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade, alegando inexistência de trânsito em julgado válido e ilegalidade na expedição de mandado de prisão, com pedido de desconstituição do trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se o
habeas corpus
é via adequada para desconstituir o trânsito em julgado de sentença penal condenatória sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do réu solto
a respeito da
sentença
.

III. Razões de decidir

3
.
O
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para desconstituir trânsito em julgado de condenação criminal com a finalidade de reabrir prazo recursal, hipótese que deve ser deduzida por meio
recursal adequado
, sob pena de utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio.

4.
A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça afasta o cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, salvo na presença de flagrante ilegalidade.

5.
Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a defesa técnica do paciente foi regularmente intimada da sentença por meio do sistema eletrônico e do DJEN.

6.
A intimação da defesa técnica supre a necessidade de ciência do réu que responde solto à ação penal, sendo inexigível a intimação pessoal do acusado quando há defensor regularmente constituído nos autos.

7.
Certificado o trânsito em julgado pela ausência de interposição de recurso no prazo legal, revela-se regular a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, inexistindo nulidade ou violação ao direito de defesa
.

IV. Dispositivo

8
.
Habeas corpus
não conhecido
.

Tese
s
de julgamento:

1.
O
habeas corpus
não é via adequada para desconstituir o trânsito em julgado de sentença penal condenatória com o objetivo de reabrir prazo recursal, hipótese que deve ser veiculada por meio
recursal próprio
.

2.
É inexigível a intimação pessoal do réu solto da sentença condenatória quando há defensor regularmente habilitado nos autos, bastando a intimação da defesa técnica
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 392, II; CPC,
arts
. 270 e seguintes
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC no 1012183-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
21.05.2025; TJMT, HC no 1013724-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
DJe
28.05.2025; TJMT, HC no 1025143-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vice-Presidência,
DJe
20.10.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003476-41.2026.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Willian Romualdo Galvão da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
, nos autos
d
a

ação penal
no
1002231-39.2021.8.11.0042
,
condenou-o à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (id. 212674127 – AP no 1002231-39.2021.8.11.0042)
.

O impetrante alega, em síntese, que:
1)

o paciente, tendo respondido à ação penal em liberdade, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, em violação ao art. 392, II, do CPP,
2)
inexistente ciência válida, não houve trânsito em julgado regular, sendo nulos os atos subsequentes,
3)
ainda assim, foi expedido mandado de prisão, configurando constrangimento ilegal e,
4)
o paciente teve suprimido o direito de recorrer em liberdade, inclusive em situação de desigualdade em relação ao corréu que interpôs apelação contra a mesma sentença
.

Requer

a concessão da ordem para
seja reconhecida a nulidade da intimação da sentença,
com a desconstituição do trânsito em julgado e consequente
anulação dos atos subsequentes
e a reabertura do prazo recursal (id.
343265381
).

O pedido liminar foi indeferido

(id.
344064890
)
.

A autoridade, apontada como coatora,
prestou
informações

(id.
345794877
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer
pel
o não conhecimento do
habeas corpus

e
“
consequente extinção sem análise do

mérito, por inadequação da via eleita. Acaso conhecida, manifesta-se pela

denegação da ordem
”
,
na lavra d
o
i. Procurador de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

Élio Américo

(id.
351020889
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No caso em exame, verifica-se que o impetrante busca utilizar o presente
writ
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, providência que não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Em verdade
, a pretensão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do réu solto, deve ser deduzida por meio da ação de revisão criminal, e não pela via estreita do
habeas corpus
.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...)
De proêmio, deve-se ter como premissa que o habeas corpus não constitui instrumento adequado à veiculação da pretensão de ver desconstituído o trânsito em julgado de condenação criminal, com vistas à pretendida reabertura de prazo recursal, porquanto não se admite a impetração do remédio heroico em substituição à Ação Revisional.
(...).”
(N.U 1012183-32.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
21
.
05
.
2025)
.

“(...)
O habeas corpus não se admite como sucedâneo de recurso próprio, em respeito à racionalização do uso dessa ação constitucional e à preservação do sistema recursal, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.

Não há obrigatoriedade de intimação pessoal do réu que responde solto à ação penal, bastando a intimação da defesa técnica, que é responsável por cientificar o acusado de todos os atos processuais, inclusive a prolação da sentença.
(...).”
(N.U 1013724-03.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Juvenal Pereira da Silva
, Quarta Câmara Criminal,
DJ
e
28
.
05
.
2025)
.

Além do mais,
na hipótese não há flagrante ilegalidade
ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que,
o representante processual do paciente foi
regularmente intimado “via sistema”
e via DJEN
[disponibilização
em 12.11.2025
]
,
em consonância com a Resolução no 455/2022 do CNJ e com as regras previstas nos
arts
. 270 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal
.

Outrossim, é
“
inexigível a intimação pessoal do réu solto quando há defensor regularmente habilitado nos autos”
(TJMT, N.U 1025143-
20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vice-Presidência,
DJe
20.10.2025).

Sobreleva anotar que, em informações, o juízo singular
noticiou que
“n
ão houve interposição de recurso no prazo legal, motivo pelo qual foi regularmente

certificado o trânsito em julgado, com a consequente expedição de mandado de prisão para

início do cumprimento da pena, providência decorrente do regular andamento processual
”
.

Consequentemente,
não
se observa
a existência de nulidade ou irregularidade no procedimento,
nem sequer ofensa ao direito de defesa que autorize a excepcional intervenção
deste Tribunal por meio do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
não identificado o constrangimento ilegal alegado,
NÃO CONHEÇO

do
habeas corpus
,
por inadequação da via eleita e impossibilidade da concessão da ordem de ofício,
em
con
s
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026